Tribunal: TJSP
Processo: 1000078-12.2017.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR CONTA DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – suspensão das ações e execuções, por conta do deferimento do processamento da recuperação judicial de que trata o art. 6o da Lei no 11.101/05, que não aproveita aos avalistas e fiadores – art. 49, § 1o da referida Lei –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR CONTA DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – suspensão das ações e execuções, por conta do deferimento do processamento da recuperação judicial de que trata o art. 6o da Lei no 11.101/05, que não aproveita aos avalistas e fiadores – art. 49, § 1o da referida Lei – Súmula 581 do STJ – execuções em face dos coobrigados que não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial e, pela mesma razão, permanecem tramitando também após a aprovação do plano – faculdade do credor de receber o crédito nos âmbito da recuperação nos termos do plano ou diretamente dos coobrigados.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – revisão de contratos anteriores – impossibilidade – obrigação consolidada pela novação de contratos firmados anteriormente entre as partes – intuito de novar expressamente pactuado, com alteração substancial das obrigações contratadas anteriormente – precedentes do STJ.

JUROS CAPITALIZADOS – NÃO OCORRÊNCIA – contrato cuja quitação do saldo devedor se dá mediante o pagamento de parcelas de valores fixos – juros que são prefixados – cálculo dos juros que é prévio ao início do cumprimento do contrato – inocorrência de incorporação periódica dos juros devidos e já vencidos ao valor principal e com a incidência de novos juros – apelantes que tinham conhecimento a respeito dos encargos que seriam cobrados.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que as taxas de juros pactuadas discrepavam da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE TAXAS DIVERSAS DA PACTUADAS – cálculo dos valores exigidos, com a dívida inclusão do IOF e dos juros de carência, que faz ver a correta aplicação das taxas pactuadas.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000078-12.2017.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que são apelantes
NORBERTO GOLDONI, MURILO CONTO GOLDONI e EMILIA SUELY CONTO
GOLDONI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1000078-12.2017.8.26.0315 - Laranjal Paulista - VOTO No 23566
VOTO No: 23566
APEL. No: 1000078-12.2017.8.26.0315
COMARCA: LARANJAL PAULISTA
JUÍZA: ELIANE CRISTINA CINTO
APTES.: NORBERTO GOLDONI, MURILO CONTÓ GOLDONI, EMILIA
SUELY CONTÓ GOLDONI (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS
REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR
CONTA DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL
suspensão das ações e execuções, por conta do deferimento do
processamento da recuperação judicial de que trata o art. 6o da Lei no
11.101/05, que não aproveita aos avalistas e fiadores art. 49, § 1o da
referida Lei
Súmula 581 do STJ
execuções em face dos
coobrigados que não se suspendem com o deferimento da recuperação
judicial e, pela mesma razão, permanecem tramitando também após a
aprovação do plano faculdade do credor de receber o crédito nos
âmbito da recuperação nos termos do plano ou diretamente dos
coobrigados.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO revisão de contratos anteriores impossibilidade
obrigação
consolidada
pela
novação
de
contratos
firmados
anteriormente entre as partes
intuito de novar expressamente
pactuado, com alteração substancial das obrigações contratadas
anteriormente precedentes do STJ.
JUROS CAPITALIZADOS
NÃO OCORRÊNCIA contrato
cuja quitação do saldo devedor se dá mediante o pagamento de
parcelas de valores fixos juros que são prefixados cálculo dos juros
que é prévio ao início do cumprimento do contrato inocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1000078-12.2017.8.26.0315 - Laranjal Paulista - VOTO No 23566
incorporação periódica dos juros devidos e já vencidos ao valor
principal e com a incidência de novos juros apelantes que tinham
conhecimento a respeito dos encargos que seriam cobrados.
JUROS INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64 que
afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ
julgado em regime de processo repetitivo
redução dos juros
expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança
abusiva necessidade de demonstração de que as taxas de juros
pactuadas discrepavam da média do mercado, o que não se evidenciou
nos autos.
JUROS
INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE TAXAS
DIVERSAS DA PACTUADAS cálculo dos valores exigidos, com a
dívida inclusão do IOF e dos juros de carência, que faz ver a correta
aplicação das taxas pactuadas.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de embargos opostos por Norberto Goldoni, Murilo
Contó Goldoni e Emilia Suely Contó Goldoni em face da execução que lhes promove o
Banco do Brasil S.A, com base em cédula de crédito bancário.
Os embargos foram rejeitados (sentença de fls.181/184).
Inconformados, os embargantes recorreram (fls. 186/198).
Sustentaram que o crédito discutido sujeita-se aos efeitos da recuperação judicial da
devedora principal (Indústria de Telas e Arames Norberto Goldoni Ltda.), razão pela
qual está com sua exigibilidade suspensa. A novação da dívida decorrente da aprovação
do plano de recuperação judicial surte efeitos em relação às relações acessórias. Os
avalistas da obrigação também deveriam ter o decreto de suspensão da ação executiva
declarado. O título que ampara a ação executiva carecia de liquidez. A adequação de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1000078-12.2017.8.26.0315 - Laranjal Paulista - VOTO No 23566
todos os contratos, incluindo-se aqueles que deram origem ao que ampara a ação
executiva era necessária. A aplicação de juros por percentuais superiores aos
contratados restou demonstrada. A cobrança dos juros capitalizados deveria ter sido
afastada. Por conta do que expuseram, pediram que o recurso fosse provido, para o fim
de seus inconformismos serem acolhidos.
Em resposta (fls. 201/236), a instituição financeira basicamente
pediu que o apelo fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença
no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2 , 231 inciso VII e 1.003, § 5, todos do CPC). O
preparo não foi efetuado porque os apelantes são beneficiários da justiça gratuita
(fls.89).
Assim anotado, o recurso não merece ser provido.
A suspensão das ações e execuções por conta do deferimento da
recuperação judicial de que trata o art. 6o da Lei no 11.101/05, não aproveita aos
avalistas e fiadores, conforme o entendimento jurisprudencial que era amplamente
majoritário e que foi recentemente pacificado.
A respeito, confiram-se os seguintes julgados desta 12a Câmara
de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Recuperação Judicial
Suspensão

Avalista - Prosseguimento da ação - A suspensão temporária da
execução em face da empresa que se encontra em recuperação judicial
não se estende aos avalistas e coobrigados, devendo a ação prosseguir
contra eles - Inteligência do artigo 49, § 1o da Lei 11.101/05 - Recurso
provido” (A.I. 2223514-76.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 19.03.2015);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Deferimento
de plano de recuperação judicial da empresa executada. Agravante,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1000078-12.2017.8.26.0315 - Laranjal Paulista - VOTO No 23566
devedor solidário, que pretende a suspensão da execução também em
relação e ele. Aprovação, homologação e habilitação de crédito em
plano de recuperação judicial não exoneram os garantidores de sua
obrigação inicial. Art. 49, §1o da Lei 11.101/2005. Credor autorizado a
cobrar a dívida de devedores solidários. Recurso desprovido” (A.I.
2218247-26.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Lidia Conceição, j. 11.03.2015);
“(...) EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Empresa
devedora principal em processo de recuperação judicial. Suspensão da
execução também em relação aos Agravantes, sócios e devedores
solidários. Inadmissibilidade. Expressão "sócio solidário", do caput do
art. 6o da Lei no 11.101/05, que alcança apenas os sócios com
responsabilidade ilimitada. Prosseguimento da execução em relação aos
coobrigados, mesmo que sócios da empresa recuperanda. Exegese do
art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Decisão mantida. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido” (A.I.
2008648-47.2014.8.26.0011, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Tasso Duarte de Melo, j. 24.06.2014).
Igualmente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
firmado, primeiramente, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.333.349/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26.11.2014, DJe 02.02.2015) e, mais
recentemente, por meio de sua Súmula 581, de seguinte teor:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória”.
O entendimento adotado nos julgados acima mencionados, em
linhas gerais, é de que o art. 6o da Lei no 11.101/05 deve ser interpretado em conjunto

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1000078-12.2017.8.26.0315 - Laranjal Paulista - VOTO No 23566
com o art. 49, § 1o do mesmo diploma legal, o qual dispõe que “os credores do devedor
em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso”.
Não se pode deixar de consignar que este relator defendia posição
contrária, no sentido de que os benefícios decorrentes da recuperação judicial deveriam
se estender também aos codevedores. Entretanto, ante o entendimento absolutamente
majoritário neste Tribunal e pacificado pelo STJ, prevalece a posição que se adota no
presente julgado.
Em suma, porque em consonância com a jurisprudência
majoritária deste Tribunal e também do STJ, o prosseguimento da execução contra os
devedores solidários é medida que se impõe.
No mais, verifica-se que a ação executiva está amparada em
cédula de crédito bancário emitida em 23.09.2015, no valor de R$ 342.841,49, a ser
quitada mediante o pagamento de 85 parcelas fixas no valor de R$ 8.753,18. Pactuada a
taxa de juro mensal de 1,98% e a anual de 26,526%. A primeira parcela tinha
vencimento em 08.12.2015 e a última em 08.12.2022. Referida cédula foi emitida com a
finalidade única e exclusiva de pagamento de saldo devedor de operações precedentes.
Os embargantes anuíram como avalistas da referida obrigação.
Os apelantes alegam que a revisão dos pactos originários era
necessária.
Sem razão os apelantes.
Incontroverso nos autos que o título que ampara a ação executiva
foi emitido para a novação de operações de crédito, contratadas anteriormente. Constou
expressamente na cédula, no item “DESTINAÇÃO DO CRÉDITO O valor contratado,
especificado no item 2.4 do preâmbulo, destinar-se-á única e exclusivamente ao
pagamento do saldo devedor de minhas (nossas) dívidas, acrescido dos encargos
financeiros descritos no item 2.10, valor este reconhecido como líquido, certo e
exigível, COM A INTENÇÃO DE NOVAR, concernente às operações de crédito
contratadas anteriormente com o BANCO DO BRASIL S.A., inclusive as dívidas
relativas a Adiantamento a Depositantes a seguir indicadas: Cheque Ouro Emp no
6438, Desconto de Cheques no 14078919, BNDES Visa Dist no 52626893, BNDES

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1000078-12.2017.8.26.0315 - Laranjal Paulista - VOTO No 23566
Mastercard no 70250336, Ourocard Empresas no 76902110, BB Giro Empresa no
224603665 e Desconto de Título no 224603784” (fls. 53/62).
A revisão dos pactos anteriores, como pleiteiam os apelantes, não
pode ser admitida.
Os apelantes anuíram com a intenção de novar as obrigações que
integraram a cédula de crédito bancário que ampara a ação executiva.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
não se admitir a revisão de cláusulas contratuais de pactos antecedentes quando houver
evidente intenção de novação daquelas dívidas, hipótese dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. ALTERAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
SUBSTANCIAIS.
NOVAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A admissibilidade de se revisar as
cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver
evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus
elementos substancias, o que tem o condão de afastar a incidência da
Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos
contratos que deram origem à formalização da renegociação e do
demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito.
Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência dessa
Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo Regimental
desprovido” (AgRg no REsp 1407104/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 15.10.2015).
No caso dos autos, a juntada dos pactos anteriores era
prescindível, posto que nenhuma irregularidade na celebração da cédula de crédito
bancário foi noticiada pelas partes. Assim, deve-se considerar a autonomia delas em
alterar substancialmente as obrigações precedentes, para o fim de consolida-las em um
único instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1000078-12.2017.8.26.0315 - Laranjal Paulista - VOTO No 23566
Por essa razão, não havia a necessidade da apresentação dos
títulos representativos das obrigações anteriores firmadas entre as partes.
Logo, a cédula de crédito bancário que embasa a ação executiva
não possui qualquer vício, tratando-se de título líquido, certo e exigível, cumprido com
o disposto no art. 28 da Lei no 10.931/04: 'A cédula de crédito bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja
pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculos,
ou nos extratos da conta corrente elaborados conforme previsto no § 2o'.
No mais, conforme anotado, a ação executiva está amparada em
cédula de crédito bancário (fls. 53/62), pela qual foi disponibilizado à empresa Indústria
de Telas e Arames Norberto Goldoni Ltda. ME, pactuado pelas partes a quitação do
montante disponibilizado por meio do pagamento de parcelas fixas.
Não há que se falar em capitalização de juros.
Em se tratando de contrato cuja quitação do saldo devedor se dá
mediante o pagamento de parcelas de valor fixo, cediço que os juros são prefixados.
Não ocorre capitalização, porque o cálculo dos juros sobre as
parcelas do mútuo é prévio ao início do cumprimento do contrato.
Hipoteticamente, haveria capitalização se os juros fossem,
periodicamente, incorporados ao valor principal e sobre eles passassem a incidir novos
juros. Isso não ocorre em mútuos de parcelas fixas, porque inexistem nesse tipo de
contrato relações continuadas de débito e crédito, com a incidência de encargos sobre o
saldo devedor, com a incorporação periódica dos juros devidos e já vencidos ao valor
principal e com a incidência de novos juros.
A inocorrência de capitalização de juros se prende ao fato de os
juros terem sido previamente calculados sobre os valores das parcelas.
Em realidade, é descabido se cogitar da ocorrência de
capitalização de juros no contrato objeto de discussão nos autos, uma vez que houve o
financiamento de valor “x” a ser pago em parcelas fixas. Pois bem, a diferença entre o
valor total das parcelas e o valor do contrato equivale ao total de juros exigidos,
previamente informados à parte.
Corolário, a instituição financeira podia exigir os juros que

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
9
Apelação Cível no 1000078-12.2017.8.26.0315 - Laranjal Paulista - VOTO No 23566
exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo.
Em verdade, ainda que houvesse capitalização dos juros, tal
expediente é permitido na cédula de crédito bancário por força da Lei Federal no 10.931
de 02 de agosto de 2004, que instituiu, nos artigos 26 e seguintes, o referido título de
crédito, e permite expressamente que sejam pactuados os “juros sobre a dívida,
capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de
sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação” (art. 28, 1o, I).
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário
Juros capitalização Possibilidade A Cédula de Crédito Bancário é
disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos juros,
capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis as disposições
da legislação comum ou especial que forem conflitáveis com a referida
lei
Recurso improvido (Apel. no 0003181-09.2010.8.26.0309, 14a
Câmara de Direito Privado, Rel. Pedro Ablas, j. em 08.02.2012)”;
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
LEI N° 10.931/04, ART. 28
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

PACTUAÇÃO EXPRESSA
ADMISSIBILIDADE
EMBARGOS
IMPROCEDENTES
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
(Apel. no 0018310-75.2010.8.26.0302, 22a Câmara de Direito Privado,
Rel. Matheus Fontes, j. em 12.01.2012)”;

'EMBARGOS À EXECUÇÃO Contrato bancário Cédula de
crédito vinculado a contrato de abertura de conta corrente

Especificação contratual objetiva de capitalização mensal de juros
Impossibilidade de distinguir-se entre uma obrigação e outra Vínculo
obrigacional único, com base no mesmo contrato Art. 26 da Lei
10.931/04 Legalidade da capitalização mensal reconhecida Art. 28,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
10
Apelação Cível no 1000078-12.2017.8.26.0315 - Laranjal Paulista - VOTO No 23566
§ 1o, I, da Lei 10.931/04 Embargos improcedentes Recurso provido.
(Apel. no 0005915-39.2009.8.26.0576, 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Matheus Fontes, j. em 05.10.2011)”.
Quanto aos juros remuneratórios, também não há evidências de
que foram aplicados em percentual superior as pactuado pelas partes.
No caso, foi determinada a realização de perícia contábil (fls. 124).
Constou do laudo pericial de fls. 145/161 que para a apuração dos
juros efetivamente aplicados sobre a dívida foi utilizada a calculadora cidadão,
disponibilizada pelo Banco Central. Ocorre que os dados ofertados para a operação não
refletem o valor efetivamente financiado pelos apelantes.
Como já anotado, consta do contrato de fls. 53/62, financiamento
no valor de R$ 342.841,49, a ser pago mediante 85 parcelas fixas no valor de R$
8.753,18. Foi acordada pelas partes a taxa de juros mensal de 1,98% e taxa anual de
26,526%.
No item 2.3 constou o montante de R$ 5.111,64 referente ao
IOF. A fls. 55 constou ainda: “IOF Declaro-me (mo-nos) ciente(s) de que sobre esta
operação incidirá Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários IOF, na forma das normas legais vigentes. Os
respectivos valores debitados sob aviso, à medida que se tornarem exigíveis, na conta
aberta por força deste instrumento, por min (nos) não contestados, no prazo máximo de
10 (dez) dias da comunicação que o Banco fizer, serão considerados para todos os fins
como fornecimentos feitos em dinheiro, incorporando-se ao saldo devedor de capital da
operação, para pagamento juntamente com as prestações estipuladas no item valor da
prestação, proporcionalmente aos seus valores nominais”.
Pois bem. Utilizando-se a mesma forma de cálculo adotada no
laudo pericial, com o uso da calculadora cidadão, acessada pelo endereço eletrônico
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFix
as.do, a somatória dos valores financiados totalizou o valor de R$ 358.572,59, utilizada
a taxa de juros mensal de 1,98% ao mês. É exatamente o percentual pactuado pelas
partes.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
11
Apelação Cível no 1000078-12.2017.8.26.0315 - Laranjal Paulista - VOTO No 23566
Em verdade, a discrepância existente no laudo pericial foi
decorrência da não inclusão nos cálculos dos valores atinentes aos juros de carência e ao
valor do IOF que também foram financiados.
Não há nos autos qualquer elemento que faça inferir que esses
valores não integraram o financiamento, pelo que não se verifica a propalada incidência
de encargos superiores aos contratados.
Por tudo isso a sentença merece ser prestigiada.
Por fim, muito embora o recurso tenha sido interposto na vigência
do Novo Código de Processo Civil, não há que se falar em majoração dos honorários de
sucumbência devidos ao procurador do apelado. Isso porque a majoração da verba,
somada àquela estipulada na execução, implicaria em percentual superior a 20% do
valor atribuído à causa (§§ 2o e 6o do art. 85 do aludido diploma legal), de forma
contrária ao entendimento pacífico do STJ sobre o tema.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator